Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DIRIGIDA A PARTE DAS VÍTIMAS. TEMA 1.192/STJ. APLICAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal e o condenou pela prática de três crimes de roubo majorado, na forma do art. 157, § 2o, incisos IV e VII, do Código Penal, reconhecendo o concurso formal (art. 70 do CP).
II – Questões em discussão
2. Definir se a mera pluralidade de vítimas é suficiente para caracterizar concurso formal no crime de roubo, especialmente quando a violência ou grave ameaça não é dirigida a todas elas, bem como verificar a correção da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. O concurso formal de crimes pressupõe a prática de uma única conduta que resulte na violação de bens jurídicos pertencentes a vítimas distintas, exigindo-se, no crime de roubo, que a violência ou grave ameaça recaia diretamente sobre a pessoa da vítima, elemento nuclear do tipo penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.192, firmou entendimento no sentido de que o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta, sem desígnios autônomos, contra patrimônios de diferentes vítimas, configura concurso formal, desde que haja violação direta da esfera de autodeterminação de cada uma delas.
5. A correta aplicação do referido precedente demanda análise das circunstâncias concretas, sendo inviável o reconhecimento automático do concurso formal quando a violência ou grave ameaça se dirige apenas a parte das vítimas, ainda que haja subtração de bens pertencentes a terceiros.
6. Quando apenas algumas das vítimas são diretamente submetidas à violência ou grave ameaça, e outras não se encontram presentes no local dos fatos nem sofrem ofensa à sua liberdade individual, não se caracteriza concurso formal em relação a estas últimas, sob pena de ampliação indevida do alcance do art. 70 do Código Penal.
7. Nessas hipóteses, impõe-se o reconhecimento do concurso formal somente em relação às vítimas diretamente atingidas pela violência ou grave ameaça, com a consequente adequação da fração de exasperação da pena.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, e § 3o; 44; 59; 70; 77; 157, § 2o, incisos IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.960.300/GO (Tema Repetitivo 1.192); STJ, AgRg no REsp 1.782.251/GO; TJDFT, Acórdão 2074268, 0702457-12.2025.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025, DJe 18.12.2025.